Tribunal: STF
Processo: HC 261268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaylles José Ribeiro Fenelon, em favor de Luis Paulo das Neves Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1030771/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIS PAULO DAS NEVES COSTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0757821-69.2025.8.18.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/3/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Pleiteando extensão de benefício, a defesa impetrou habeas corpus originário perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, alega a defesa que o paciente encontra-se na mesma situação fática processual do corréu beneficiado com a concessão da liberdade provisória, fazendo jus à extensão dos efeitos da decisão favorável, nos termos do art. 580 do Código Penal. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 3)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 2.9.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Este habeas corpus foi impetrado juntamente com os HCs 261.266 e 261.267.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabe o competente agravo regimental, já interposto.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente impetração. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, não se verifica ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 



    In casu, verifica-se que, conforme ressaltado pela Corte estadual, as circunstâncias fático-processuais são diferentes, pois o paciente responde a outra ação penal pelo crime de mesma natureza, havendo concreto risco de reiteração delitiva, e o corréu Marcos Victor é primário e sem antecedentes criminais. Ademais, o ora paciente tentou empreender fuga no momento da abordagem policial, sendo mantida a custódia cautelar do acusado para garantia da ordem pública e para manutenção da aplicação da lei penal.



    A prisão preventiva foi devidamente mantida, porquanto o paciente “responde a outra ação penal pelo crime de mesma natureza, havendo concreto risco de reiteração delitiva.”



    A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer o risco real de reiteração delitiva como fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Se a decisão monocrática proferida no STJ se revela prejudicial, cabe ao prejudicado interpor agravo regimental ao colegiado daquele Tribunal, órgão competente para rever o decisum. 3. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravante preso, que já responde a outro processo penal. 4. A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 253.314, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao TJPI e ao STJ.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente